Tribunal: TJMT
Processo: 1057035-28.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057035-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELDIR LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 015.566.038-19 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELDIR LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 015.566.038-19 (APELADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA ENERGISA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –
PRELIMINAR REJEITADA –
FATURAS ACIMA DO USUAL – VALOR QUE NÃO SUPERA NEM O DOBRO DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AFERIÇÃO INCORRETA – PAGAMENTO DEVIDO – LICITUDE DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO
– INEXISTÊNCIA DO
DEVER DE REPARAR – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO DA RÉ (ENERGISA) PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO
.

Não há motivo para não conhecer do Recurso se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Se o valor da fatura de energia elétrica impugnada não supera nem sequer o dobro da média dos doze meses anteriores, não pode ser considerada exorbitante de modo a justificar seu cancelamento.

A suspensão do fornecimento do serviço é autorizada quando fundamentada no não pagamento de conta devida.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para “
declarar inexistentes as faturas com vencimento setembro, outubro e novembro de 2019; determinar a emissão de novas faturas referentes aos meses de setembro, outubro, novembro de 2019, conforme a média dos 12 (doze) meses anteriores à expedição das faturas, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a requerente, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.º 362, do STJ)
, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

O autor recorre tanto do valor arbitrado para a reparação quanto aquele fixado para a verba honorária.

Aduz que faz jus à restituição em dobro do valor que pagou referente à fatura de setembro de 2019.

A ré argumenta que o consumo foi faturado mediante a leitura do medidor, que está em regular funcionamento, e que a variação apresentada nas faturas impugnadas decorre de fatores alheios à sua responsabilidade, que se limita ao ponto de entrega da energia.

Afirma que a elevação do consumo se deve a vários fatores, como o aumento do uso de refrigeradores e aparelhos de ar condicionado, maior número de pessoas no imóvel e elevação da temperatura.

Diz que em 2015 e 2017 apresentou consumo próximo aos dos meses ora em discussão.

Ressalta que não cometeu nenhum ato ilícito, razão por que os danos morais são indevidos.

Subsidiariamente, insurge-se contra o valor arbitrado, requerendo sua minoração.

Em contrarrazões, o autor argui que o Recurso não deve ser conhecido; no mérito, ambas as partes pugnam pelo não provimento (ID n. 154813170 e 157232694).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA ENERGISA

O autor alega que a ré limitou-se a repetir os fundamentos da contestação, não impugnando especificamente as razões da sentença.

No entanto, a ré recorre defendendo as cobranças reclamadas pelo autor e se insurge contra a condenação em danos morais, de modo que seu inconformismo está relacionado com os temas abordados na decisão.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O autor ingressou com a demanda visando o cancelamento ou a revisão das faturas de energia elétrica de setembro (R$833,39), outubro (889,92) e novembro de 2019 (R$892,98) pois nesse período teria havido aumento discrepante se comparado com o histórico de consumo dos últimos meses. Pleiteia a repetição do indébito e indenização por danos morais.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar inexistentes tais faturas, determinar a emissão de novas contas com base na média dos doze meses precedentes e fixar reparação de R$7.000,00.

A ré argumenta que tais débitos foram devidamente apurados e são resultantes do efetivo consumo do autor.

Foi apurada a média de 847,66 quilowatts nas faturas em litígio, o que não supera nem o dobro do usualmente aferido, uma vez que a média dos doze meses anteriores foi de 471,58 kWv (ID n. 150728893). Logo, não há como considerar discrepância significativa a ponto de justificar a anulação, principalmente porque inexistem indícios de aferição incorreta.

Aliás, em outros anos, como 2015 e 2016 foram apurados consumos muito próximos dos que estão sendo reclamados (ID n. 150728893).

Registre, inclusive, que em perícia realizada no medidor, juntada pelo próprio autor, não foi detectada nenhuma irregularidade que possa pôr em dúvida as aferições de consumo (ID n. 150728869).

Quanto à alegação do autor de que não foi observado o procedimento administrativo da legislação setorial aplicável, com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, anote-se que aqui não se trata de faturas de recuperação de consumo, mas sim de faturas regulares, caso em que o TOI não é exigido.

Desse modo, sendo legítima a cobrança, é indevida as pretensões expostas na inicial e, com isso, fica prejudicado o Recurso do autor.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da ré para julgar improcedente a demanda e, por conseguinte, a sucumbência fica inteiramente a cargo do autor, devendo os honorários advocatícios serem arbitrados em 10% do valor da causa, porém suspendo
a exigibilidade da obrigação por ele ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).
Com isso,
julgo prejudicado
o Recurso do autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023